Tribunal: TJBA
Processo: 8088734-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088734-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRE AMORIM DE SOUZA

Advogado(s)
:
LAIS WEST MACHADO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DE IPVA – TAXISTA – LEI ESTADUAL Nº 6.348/91 – DECRETO Nº 14.528/2013 – DECRETO Nº 13.780/2012 – CONVÊNIO ICMS Nº 38/2001 – REQUISITO DE RESIDÊNCIA – MUNICÍPIO DO ALVARÁ OU CIRCUNVIZINHO – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS PÚBLICOS – ALVARÁ MUNICIPAL – DECLARAÇÃO DA PREFEITURA – REGISTRO NO INSS – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – PROVAS INDICIÁRIAS INSUFICIENTES – POSSIBILIDADE DE MAIS DE UM DOMICÍLIO – LIMÍTROFES CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A legislação estadual que regula a isenção de IPVA para veículos de táxi exige residência no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho.

Documentos públicos emitidos por órgão competente, como alvará, declaração oficial e registro previdenciário, constituem prova idônea e gozam de presunção de legitimidade.

Elementos indiciários, como notas fiscais eletrônicas, cupons fiscais e cadastros funcionais, não possuem força para afastar a robustez dos documentos oficiais apresentados.

O ordenamento não veda a existência de mais de um domicílio, bastando que um deles esteja situado no município emissor do alvará ou em município limítrofe.

No caso, Salvador e Itaparica são limítrofes, o que satisfaz o requisito legal.

Comprovado o cumprimento das exigências previstas nos arts. 3º, § 6º, do Decreto nº 14.528/2013 e 264, XXIX, do Decreto nº 13.780/2012, impõe-se a manutenção da sentença concessiva da segurança.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

03